Tribunal: STF
Processo: HC 269918
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. 
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA.  INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PACIENTE FORAGIDO. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 20.3.2026, por Bruno Barros Mendes, em benefício de A. N. S., contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 12.3.2026, negado provimento ao Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso em Habeas Corpus n. 227.289, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O caso
2. Consta do processo que, em 18.12.2024, foi decretada a prisão temporária do paciente, investigado pela prática de homicídio qualificado (inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal), o qual não foi localizado para o cumprimento da ordem.

3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem:
“Direito Penal. Habeas Corpus. Prisão Temporária. Ordem denegada. 
I. Caso em Exame 
Habeas Corpus impetrado por Bruno Barros Mendes em favor de A. N. S., alegando constrangimento ilegal devido à prisão temporária decretada por suposto homicídio. Pleiteia a suspensão da prisão temporária e a adoção de medidas alternativas.
II. Questão em Discussão 
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão temporária decretada em desfavor do paciente, considerando os requisitos legais para sua imposição. 
III. Razões de Decidir 
3. A prisão temporária é regulamentada pela Lei nº 7.960/1989 e foi decretada com base em representação da autoridade policial e manifestação favorável do Ministério Público, atendendo aos requisitos de necessidade e adequação. 
4. Os elementos investigativos indicam a participação do paciente no crime, justificando a prisão temporária para garantir a eficácia das investigações e evitar riscos à coleta de provas. 
IV. Dispositivo e Tese 
5. Ordem denegada. 
Tese de julgamento: 1. A prisão temporária é medida excepcional, necessária para garantir a eficácia das investigações. 2. A liberdade do paciente pode influenciar negativamente na apuração dos crimes” (fl. 12, e-doc. 4).

4. Contra esse acórdão interpôs-se o Recurso em Habeas Corpus n. 227.289 no Superior Tribunal de Justiça. Em 21.11.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, negou provimento ao recurso.

Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados.

Essas decisões foram mantidas pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 12.3.2026, negou provimento ao agravo regimental defensivo:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO AGENTE. MANDADO EM ABERTO. CONTEMPORANEIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE. ADI 4109/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS E POSSE DE ARMA PARA TIRO ESPORTIVO. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. A prisão temporária foi mantida com base em elementos concretos das instâncias ordinárias, notadamente a gravidade do crime de homicídio qualificado, indícios veementes de autoria, a contemporaneidade da necessidade cautelar, e a não localização do investigado, com mandado em aberto, em conformidade com os critérios fixados na ADI 4109/STF. 
2. A alegação de erro de premissa fática não supera a informação oficial de que a prisão temporária não foi cumprida por não localização do investigado, reforçando a necessidade da medida para a conclusão de diligências. 
3. O alegado cerceamento de defesa, por impedimento de acesso a autos sigilosos, configura reiteração de pedido já submetido a exame em mandado de segurança, ausente fato novo superveniente. 
4. Qualidades pessoais, vida pregressa, formação acadêmica e responsabilidades familiares não afastam, por si, os requisitos específicos da prisão temporária; a posse de arma para tiro esportivo é irrelevante para o desate da controvérsia. 
5. Agravo regimental não provido” (fl. 117, e-doc. 4).

5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “o paciente jamais se ocultou ou demonstrou resistência à persecução penal. Ao contrário, apresentou-se espontaneamente à Delegacia de Polícia logo após os fatos, prestou depoimento detalhado, entregou voluntariamente seu aparelho celular e autorizou o acesso integral ao conteúdo das conversas mantidas com a vítima, colaborando ativamente com a investigação” (fls. 2-3, e-doc. 1).

Sustenta que “o paciente é pessoa plenamente identificada, residente na mesma cidade onde os fatos ocorreram, e sempre foi assistido por advogado constituído – circunstâncias que afastam por completo a alegação de risco à instrução ou necessidade de segregação para atos investigatórios” (fl. 3, e-doc. 1).

Argumenta que “a adoção da prisão como meio de constrangimento para forçar o comparecimento revela medida desproporcional, arbitrária e contrária ao próprio espírito do art. 1º da Lei nº 7.960/1989, que exige a imprescindibilidade concreta e atual da custódia, jamais a sua utilização como instrumento de conveniência” (fl. 3, e-doc. 1).

Salienta que “nenhum dos requisitos legais da prisão temporária está presente. O paciente colaborou com as investigações, possui endereço conhecido, profissão definida e vínculos familiares sólidos, não havendo qualquer elemento que justifique a manutenção de uma medida tão gravosa quanto ineficaz para os fins da investigação” (fl. 3, e-doc. 1).

Assevera que “o Paciente colaborou de forma ativa e espontânea com as investigações desde o início. Conduziu os policiais até o local exato onde havia descartado a arma utilizada nos fatos, demonstrando comprometimento com o esclarecimento dos acontecimentos” (fl. 4, e-doc. 1).

Assinala que, “conforme se extrai da Declaração de Conduta e Ética Profissional, expedida pelo Coordenador de Segurança da Informação do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, o acusado atuou junto àquele Tribunal na função de especialista em segurança da informação e coordenador de Security Operations Center (SOC), por meio de empresa prestadora de serviços, desempenhando atividades de elevada complexidade e extrema responsabilidade. 
No referido documento, o TJCE reconhece expressamente que A. desempenhou atividades de gestão, operação, monitoramento e prevenção de riscos na área de segurança da informação, mantendo conduta exemplar tanto no aspecto profissional quanto no ético e moral” (fl. 7, e-doc. 1).

Acrescenta que “o acusado possui trajetória acadêmica sólida e exemplar, marcada por dedicação contínua ao aprimoramento técnico e científico na área de segurança da informação. É especialista em segurança cibernética, com 
pós-graduação lato sensu em Cybersecurity Operations pela Faculdade de Informática e Administração Paulista – FIAP (2024)” (fl. 9, e-doc. 1).

Enfatiza que “o acusado é casado e pai, um menino, menor de idade, regularmente matriculado e frequentando o ambiente escolar. É o principal responsável pelo sustento do núcleo familiar, assegurando não apenas as condições materiais, mas também a estabilidade emocional do filho. (...) o acusado também exerce papel fundamental nos cuidados com sua mãe, pessoa idosa, cuja condição de saúde demanda atenção constante e acompanhamento diário” (fl. 11, e-doc. 1).

Relata ser “o paciente (...) atirador desportivo regularmente inscrito em clubes de tiro, possuindo cursos certificados pela Federação Paulista de Tiro Desportivo, o que demonstra sua atuação legítima e dentro dos parâmetros legais da atividade. Toda a posse de arma e munição encontrava-se vinculada à prática desportiva, sendo utilizada exclusivamente no âmbito do tiro esportivo, atividade esta que exige disciplina, controle técnico e responsabilidade” (fl. 13, e-doc. 1).

Anota que “somente com o julgamento do habeas corpus perante o Tribunal de Justiça foi possível tomar ciência – de modo indireto e parcial – dos fundamentos utilizados para embasar a medida extrema. Tal fato, por si só, configura nulidade absoluta, por violação ao art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, que garante o acesso do defensor aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório” (fl. 15, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e o pedido:
“Ante o exposto, requer a concessão de LIMINAR para suspender os efeitos da decisão que determinou a prisão temporária do paciente, nos autos nº 1500887-32.2024.8.26.0045, e determinar a expedição contramandado de prisão, ainda que com a decretação de medidas alternativas até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional. 
Requer, ainda, caso necessário, sejam requisitadas à douta autoridade coatora as informações. 
Por fim, requer a concessão da ordem em definitivo, a fim de que seja cassado o ato da autoridade coatora que decretou a prisão temporária em desfavor do paciente” (fls. 16-17, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

7. Consta dos autos ter sido decretada a prisão temporária do paciente em investigação sobre a prática de homicídio qualificado, em razão de indícios de sua participação no crime e de não ter sido encontrado pela polícia judiciária.

Ao denegar habeas corpus impetrado em favor do paciente, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:
“De acordo com as informações fornecidas pelo Juízo a quo, em 17 de dezembro de 2024 foi formulada representação pela autoridade policial, pela decretação da prisão preventiva, ou, de forma subsidiária, de prisão temporária, pelo prazo de 30 dias, renovável pelo mesmo período, em desfavor do paciente.
Ao que consta, na data mencionada acima, por volta das 9h35min, na Rua (...), em Arujá, A. N. S. teria praticado o crime de homicídio qualificado contra a vítima C. B. de S. N. 
Ao que se apurou, policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo no local dos fatos. 
Ao lá chegarem, se depararam com a vítima em estado grave, sendo socorrida por ambulância municipal. 
A polícia civil também foi acionada e iniciou-se, então, a coleta de informações para elucidar o caso. 
Câmeras de segurança próximas ao local do fato captaram o momento em que a vítima foi executada, a sangue frio, por disparos de arma de fogo realizados por pessoa com as características físicas do paciente, que estava como passageiro no banco de trás do veículo conduzido pelo ofendido. 
A polícia também identificou S. M. V., companheira da vítima e passageira do veículo conduzido por ela, no qual também estava o autor do crime. S. desembarcou do carro poucos minutos antes do crime e relatou que C. havia a buscado no trabalho e foram ao Condomínio Arujá 5, buscar o autor do homicídio, que havia se apresentado como ‘Rodrigo’, cliente de C., que o havia contratado para realizar uma instalação em sua casa. 
C. era empreiteiro e realizava obras nas residências. S. trabalhava em uma loja de material de construção. 
O autor do crime, que havia dito se chamar ‘Rodrigo’, foi até a loja em que a testemunha trabalhava e pediu indicação de um empreiteiro. S. indicou C. ‘Rodrigo’ fez contato com C. para a realização da obra. 
C. confidenciou a S. que achou estranha a localização da residência de ‘Rodrigo’, pois era muito próxima de Nicole, uma cliente de C., com a qual tiveram problemas na execução da obra. Nicole ameaçou C., dizendo que sua mãe era advogada e conhecia pessoas perigosas na cadeia, sendo que mandaria alguém para cobrar a dívida. 
No dia dos fatos, C. buscou S. na loja logo após o início do expediente, pois havia sido demitida, aparentemente por algum erro cometido na venda de materiais a ‘Rodrigo’ e os dois rumaram ao citado condomínio, onde ele conversaria com ‘Rodrigo’. 
Ao chegarem, S. permaneceu no veículo e C. retornou com ‘Rodrigo’, que lhe pediu uma carona. Assim que ‘Rodrigo’ entrou no carro, ele sacou uma arma e apontou para a cabeça de S. e disse que não era para ela estar lá, que o problema era só com C. 
Em seguida, ‘Rodrigo’ ficou agressivo e deu uma coronhada na cabeça de C. e mandou ele conduzir o automóvel sentido Santa Isabel. 
A testemunha disse que ‘Rodrigo’ falou ‘C., você sabe para quem você está devendo porra, sabe o porquê eu tô aqui, eu tô pagando uma dívida’. 
Após conversar com alguém no telefone, ‘Rodrigo’ mandou S. sair do carro e seguiu com a vítima. Segundos depois, a testemunha ouviu disparos de arma de fogo. 
Através de imagens de câmeras de segurança, os agentes públicos chegaram no paciente, que foi reconhecido, sem qualquer dúvida, pela testemunha S. como a pessoa que entrou no veículo e apontou a arma de fogo para ela, passando-se por ‘Rodrigo’. 
Com isso, a autoridade policial ingressou com o pedido de representação de prisão.
O Ministério Público se manifestou de forma favorável à prisão temporária do paciente, o que foi deferido pelo d. juízo de origem em 18 de dezembro de 2024. 
Foram realizados sucessivos pedidos de habilitação nos autos pela defesa, os quais foram indeferidos de forma fundamentada (fls. 615/618). 
Busca o impetrante a revogação da prisão temporária decretada em desfavor do paciente. 
Em que pesem os argumentos apresentados, é o caso de denegar a ordem. 
A prisão temporária é uma espécie de prisão cautelar, decretada exclusivamente durante o inquérito policial, desde que haja representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, observados os requisitos da necessidade e adequação. 
Tal espécie de prisão é regulamentada pela Lei nº 7.960/1989. 
No julgamento das ADIS 3.360 e 4.109, o E. STF estabeleceu que, para a decretação da custódia temporária, é necessário respeitar as seguintes condições obrigatórias e cumulativas: a) imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial; b) existência de fundadas razões de autoria ou participação do indiciado; c) justificação da medida em fatos novos ou contemporâneos; d) adequação da medida à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado; e) insuficiência da imposição de medidas cautelares diversas da prisão 
Além disso, o E. Supremo Tribunal Federal asseverou que o rol do inciso III do artigo 1º da Lei Federal nº 7.960/1989 é taxativo, ou seja, só é cabível, nos seguintes crimes: homicídio doloso, sequestro ou cárcere privado, roubo, extorsão, tráfico de drogas, extorsão mediante sequestro, estupro, entre outros. 
Conforme referido diploma legal, a prisão temporária poderá ser prorrogada em caso de extrema e comprovada necessidade. 
E quanto aos delitos em tela, a prisão temporária foi decretada corretamente. 
Feitas essas considerações, deflui da análise dos autos que estão presentes os requisitos autorizadores para a imposição da prisão temporária. 
Não se vislumbrou o apontado constrangimento ilegal, porque a decisão que determinou a custódia temporária do paciente conta com fundamentação suficiente e atende ao previsto no artigo 93, inciso IX do Código de Processo Penal.
Observa-se: 
‘(...) O pedido comporta acolhimento. 
Segundo consta dos autos, conforme consta do boletim de ocorrência nºRK7519-1/2024, no dia 17/12/2024, por volta das 09:30 horas, na cidade de Arujá, a vítima C. B. de S. N., foi morta por disparos de arma de fogo. (...) 
A par de todas essas informações, a representação também veio instruída com os documentos de fls. 07/27, entre os quais se incluem Boletim de Ocorrência (fls. 07/09), termo de declarações de testemunhas (fls. 12/15), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 16), Relatório de Investigação (17/21), relatório médico da vítima (fls. 23/25) e vídeos (fls. 28/29). 
Como se observa, há indícios veementes da autoria do investigado no crime, sendo de fato imprescindível a decretação da prisão temporária para continuidade da investigação, uma vez que diligenciado pela polícia judiciária, não logrou-se êxito em localizar o averiguado. 
Com efeito, a medida mostra-se extremamente necessária para o prosseguimento das investigações, com a produção de outras provas pertinentes ao deslinde do caso, notadamente a submissão do investigado a reconhecimento pessoal e realização do interrogatório, não se olvidando que caso em liberdade, o representado poderá coagir eventuais testemunhas, inclusive a companheira da vítima, para que calem ou alterem a verdade dos fatos, ou dificultar a localização de provas materiais, de modo que a decretação de sua prisão cautelar é imprescindível para as investigações. 
Como se pode observar, os elementos de convicção trazidos nesta fase investigativa, até mesmo pela urgência da hipótese pleiteada, são suficientes à concessão da medida postulada.’ fls. 36/43 dos autos de origem.
Os elementos investigativos apontam, por fim, que a participação do paciente no crime sob investigação, o que se consubstancia em indícios preliminares suficientes para a decretação da cautela temporária, medida que se revela eficaz e concretamente produtiva para corroborar tais indícios com o aprofundamento das investigações no decorrer do inquérito policial em curso. 
Outrossim, a necessidade da medida requerida revela-se contemporânea à ocorrência dos fatos, porquanto o risco que se pretende evitar com a decretação da prisão é atual e decorre da situação fática narrada nos presentes autos, justificando-se, portanto, a existência do periculum libertatis para sua imediata aplicação. 
Evidencia-se, ainda, a imprescindibilidade da prisão temporária para o regular andamento das investigações e esclarecimentos dos fatos delitivos, visando à garantia da persecução penal, e, até mesmo, da testemunha. 
Considerando a gravidade concreta do crime praticado, 
denota-se a periculosidade do paciente e a alta reprovabilidade da conduta delitiva por ele, em tese perpetrada, sendo que a manutenção da liberdade, neste comento, poderia frustrar o intento investigativo. 
Ademais, há necessidade da segregação para garantir a serenidade e efetividade da investigação policial até a conclusão das diligências, resguardando-se os demais atos de polícia judiciária. 
Considerando, ainda, que as medidas devem se adequar à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do paciente (artigo 282, inciso II do CPP), a decretação da prisão temporária é a única medida passível de ser adotada no caso sob análise, sobretudo considerando a gravidade concreta dos crimes sob investigação e a existência de fatos contemporâneos que justificam o risco da manutenção da liberdade do representado para a investigação policial. 
Por isso, em que pese a excepcionalidade das prisões cautelares no contexto do sistema jurídico brasileiro, forçoso se faz concluir que, à exceção da prisão temporária, nenhuma outra medida cautelar diversa se mostra suficiente para os fins almejados na espécie. 
Como se observa a representação pela prisão temporária do paciente foi acatada, tenho em vista a existência da real necessidade de adoção da medida extrema, pois imprescindível à conclusão das investigações policiais, para garantir o bom desenvolvimento das diligências que se mostram imprescindíveis à completa elucidação dos fatos. 
O E. Supremo Tribunal Federal decidiu acerca da constitucionalidade da Lei Federal nº 7.960/1989, ocasião em que estabeleceu a necessidade de se observar, cumulativamente, determinados requisitos para a imposição da cautelar. (...)
Nos presentes autos, os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte foram atendidos. 
A decretação da custódia temporária é medida excepcional, e deve se apoiar em dados objetivos que a embasem, como na espécie, que reclama a medida que tem o fito de garantir a eficácia das investigações, de modo a preservar a colheita de provas e elucidar os fatos delituosos, para que, oportunamente, reúnam-se elementos informativos que demandem uma ação penal. 
Sendo assim, ainda que o paciente possua condições pessoais favoráveis, nada disso serve para elidir a necessidade da custódia cautelar, quando esteja presente, como está, os requisitos autorizadores da prisão temporária. 
Com efeito, a necessidade da medida constritiva foi bem analisada pelo Juízo a quo, havendo circunstâncias concretas para se concluir que a imposição da prisão é imprescindível para concluir as investigações do inquérito policial. 
De fato, importante consignar que a liberdade do paciente, ao menos neste momento, certamente irá influenciar na apuração dos crimes. 
Outrossim, a prisão temporária, bem como a preventiva, quando presentes os seus requisitos, não constitui antecipação de pena nem viola a presunção de inocência, pois não tem lastro em reconhecimento da culpa do paciente, mas no risco representado pela liberdade do acusado. 
Em conclusão, não se observa qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal no ato do Juízo. 
Posto isto, DENEGA-SE a ordem” (fls. 14-26, e-doc. 4).

No acórdão apontado como ato coator, o Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão temporária do paciente, enfatizando não ter sido cumprida a ordem de prisão em razão da não localização do paciente:
“O agravo não comporta provimento. 
A decisão agravada manteve a prisão temporária a partir de elementos concretos extraídos das decisões de primeiro grau e do acórdão estadual, destacando a gravidade do delito de homicídio qualificado, os indícios veementes de autoria, a contemporaneidade da necessidade cautelar e, de modo relevante, a não localização do investigado, com mandado ainda em aberto, circunstância expressamente consignada nas informações judiciais (e-STJ fls. 687/689 e e-STJ fl. 703). À luz dos critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4109, transcritos na decisão (e-STJ fl. 687), a temporária exige imprescindibilidade para as investigações, fundadas razões de autoria, contemporaneidade dos fatos, adequação às circunstâncias concretas e insuficiência de medidas alternativas, requisitos que foram afirmados pelas instâncias ordinárias. 
A alegação de erro de premissa fática, sob o argumento de que o agravante se apresentou à autoridade policial e colaborou integralmente, não se sobrepõe ao dado objetivo constante das informações prestadas nos autos, de que ‘até a presente data, a prisão temporária, não teria sido cumprida, em razão da não localização do paciente’, com o mandado permanecendo em aberto (e-STJ fl. 703). 
A manutenção da cautelaridade, na espécie, não decorreu de presunções, mas de fundamentação lastreada em atos oficiais da persecução, reforçando a necessidade da custódia para a conclusão de diligências ainda pendentes (e-STJ fls. 687/689). 
No ponto relativo aos embargos de declaração, não há vício sanável pelo art. 619 do Código de Processo Penal. A decisão embargada explicitou que a contradição apta a ensejar aclaratórios é a interna ao próprio decisum, ‘entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, […] ou entre proposições inconciliáveis entre si dentro da própria fundamentação’, o que não se verificou. O precedente citado consigna: ‘são cabíveis embargos de declaração quando, no acórdão embargado, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material’ (EDcl no REsp n. 1.524.525/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 21/2/2018). Ainda: ‘os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição’ (EDcl no AgRg no REsp n. 1.339.703/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 17/11/2014) (e-STJ fls. 703/704). 
A tese de que os embargos visavam apenas ‘corrigir fato errado’ não encontra amparo no padrão de vícios do art. 619 do CPP, diante da ausência de contradição interna e da existência de informação oficial sobre o não cumprimento do mandado. 
No que se refere à imprescindibilidade e contemporaneidade da prisão temporária, a decisão agravada alinhou-se aos critérios da ADI 4109 ao realçar a necessidade da medida para reconhecimento pessoal, interrogatório e preservação de testemunhas, além da dificuldade de localização do investigado, tudo em contexto de crime grave e com indícios robustos de autoria (e-STJ fls. 687/689). 
O acórdão estadual corroborou a contemporaneidade e a adequação da cautelar, assinalando o periculum libertatis e a adequação da temporária ‘para garantir a serenidade e efetividade da investigação policial até a conclusão das diligências’ (e-STJ fl. 688). Em reforço, foram citados julgados desta Corte no mesmo sentido, notadamente: AgRg no HC n. 712.737/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/2/2022; AgRg no HC n. 689.251/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 11/10/2021; e RHC n. 144.813/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 31/8/2021 (e-STJ fls. 689/690). Tais julgados foram trazidos pelas instâncias de origem como referência de entendimento consolidado, sem substituir os fundamentos do caso concreto. 
Quanto ao cerceamento de defesa pelo impedimento de acesso aos autos sigilosos, a decisão agravada registrou tratar-se de pretensão já deduzida e examinada no RMS n. 76.872/SP, no qual foi indeferida a liminar e requisitadas informações ao juízo de origem sobre o acesso do patrono aos autos (e-STJ fl. 691). Nessa linha, foi invocada a jurisprudência que veda a reiteração de pedido em habeas corpus: ‘revela-se manifestamente incabível o habeas corpus que veicula pedido idêntico ao formulado em pleito anterior, que tramita nesta Corte’ (AgRg no HC n. 253.038/SP, relatora Ministra Alderita Ramos de Oliveira – Desembargadora Convocada do TJ/PE, Sexta Turma, DJe de 23/4/2013); e ‘é pacífico o entendimento […] de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido’ (AgRg no HC n. 531.227/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18/9/2019) (e-STJ fl. 691). Ausente demonstração de fato novo superveniente, mantém-se o não acolhimento da tese nesta via. 
Os argumentos relativos à vida pregressa, formação acadêmica e responsabilidades familiares não infirmam, por si, os pressupostos específicos da prisão temporária, cujo regime jurídico é próprio e orientado à tutela da investigação, segundo o art. 1º da Lei n. 7.960/1989 e os critérios fixados na ADI 4109 (e-STJ fl. 687). 
Em sede cautelar, tais qualidades pessoais não afastam a medida quando presentes indícios veementes de autoria, gravidade concreta e necessidade de atos investigatórios pendentes, como afirmado pelas instâncias ordinárias (e-STJ fls. 687/689). 
Por fim, a alegação sobre a legitimidade da posse de arma e munição para prática de tiro esportivo não se mostra pertinente para elidir os fundamentos específicos da prisão temporária decretada em razão de suposto homicídio qualificado, tampouco foi adotada como razão decisiva nas decisões de origem ou na decisão agravada, permanecendo irrelevante para o desate da controvérsia nesta sede. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 121-123, e-doc. 4).

8. Pelas circunstâncias do ato praticado e levando-se em conta os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se comprova ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão temporária do paciente, considerados os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.360 e 4.109:
“O Tribunal, por maioria, conheceu em parte da ação direta e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido para dar interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989 e fixar o entendimento de que a decretação de prisão temporária autoriza-se quando, cumulativamente: 
1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 
2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 
3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 
4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP);
 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP), nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Cármen Lúcia (Relatora), Roberto Barroso, Luiz Fux (Presidente), Nunes Marques e Alexandre de Moraes, nos termos dos respectivos votos. Nesta assentada o Ministro Gilmar Mendes reajustou seu voto”.

Foram considerados, para a constrição cautelar da liberdade, os elementos probatórios apresentados no decorrer da investigação, que permitiram concluir pela existência de indícios de participação do paciente em delito grave, previsto na al. a do inc. III do art. 1º da Lei
n. 7.960/1989 (homicídio doloso). 

O juízo de primeira instância salientou, ainda, a adequação da prisão temporária, “uma vez que diligenciado pela polícia judiciária, não logrou-se êxito em localizar o averiguado”, acrescentando que “a medida mostra-se extremamente necessária para o prosseguimento das investigações, com a produção de outras provas pertinentes ao deslinde do caso, notadamente a subm